Tribunal: CARF
Processo: 10283.901981/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901981/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.941 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de compensação por
meio de DCOMP do indébito de estimativa apontado, devendo a unidade de origem proferir
novo despacho decisório apreciando a liquidez e a certeza do indébito declarado, retomando-se o
curso do processo desde a sua origem.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S/A, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 01-18.203 (fls. 55), pela DRJ
Belém, interpôs recurso voluntário (fls. 62) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901981/2009-85
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901981/2009-85

O processo trata de declaração de compensação a qual aponta direito creditório no
valor de R$ 703.163,67 oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (fls.
2). A compensação foi não homologada pela Administração Tributária, nos termos do despacho
decisório de fls. 7:
Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito Informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na deduço do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 10, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, em decisão que recebeu a seguinte ementa
(fls. 55):
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL. UTILIZAÇÃO
EM DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A época de transmissão da declaração de compensação era vedada a utilização, em
DCOMP, de crédito referente a estimativa mensal IRPJ.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
NORMAS
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA.
No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para
isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados. A aplicação do princípio da verdade material deve se compatibilizar com
os demais princípios processuais existentes e às determinações legais específicas.
Cientificado dessa última decisão, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
de fls. 62, por meio do qual propugna pela aplicação do princípio da verdade material no sentido
de se fazer reconhecido o seu alegado direito creditório. Com isso requer a reforma de decisão
atacada, para que seja homologada a compensação realizada.
É o relatório
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 06/08/2010 (fls. 61) e
apresentou o seu recurso voluntário em 03/09/2010 (fls. 62), dentro do prazo recursal. O recurso
voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito
oriundo do pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ recolhido em 31/01/2005, no
valor de R$ 1.443.122,04. A Administração Tributária não homologou a compensação por
entender que o pagamento de estimativa não pode ser objeto de DCOMP, devendo ser levado à
apuração anual do respectivo tributo. Tal entendimento foi corroborado na decisão de piso.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901981/2009-85

No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que a negativa de
homologação de sua compensação viola o princípio da verdade material.
A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 460/2004,
reproduzido no artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o qual determina a impossibilidade da
restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa. Todavia, a IN RFB no 900, de 2008,
retirou a referida proibição do ordenamento tributário e é pacífico na jurisprudência
administrativa o entendimento de que seus efeitos devem retroagir para alcançar as
compensações pendentes de decisão administrativa, conforme a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve ser
reformada, na medida em que deve ser superada a questão de direito preliminar que a
fundamentou.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de compensação por meio de DCOMP do indébito de
estimativa apontado, devendo a unidade de origem proferir novo despacho decisório apreciando
a liquidez e a certeza do indébito declarado, retomando-se o curso do processo desde a sua
origem.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital